Tribunal: TJBA
Processo: 8004043-83.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004043-83.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
EULA CUNHA MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DE REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL APÓS RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente exige, como requisito, a inércia do exequente por mais de cinco anos após a propositura da demanda, desde que a paralisação não decorra de circunstâncias atribuíveis ao Judiciário.

No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por cerca de oito anos em virtude de decisão judicial que declarou a incompetência da vara de origem, não havendo qualquer requerimento pendente ou omissão imputável à Fazenda Pública.

Aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Não restando demonstrado o abandono do feito pelo ente exequente, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR